Tribunal: TJSP
Processo: 2054723-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito – Inventário – Decisão que rejeitou a habilitação e entendeu descabida a condenação de sucumbência por se tratar de mero incidente - Inconformismo do patrono do requerido pleiteando a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa -Parcial cabimento – Sucumbência devida – Honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito – Inventário – Decisão que rejeitou a habilitação e entendeu descabida a condenação de sucumbência por se tratar de mero incidente - Inconformismo do patrono do requerido pleiteando a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa -Parcial cabimento – Sucumbência devida – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, em razão do elevado valor da causa ao considerar a complexidade do caso, com base no art. 85, § 8o, do CPC - Recurso parcialmente provido.